Tribunal: TJBA
Processo: 8044462-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044462-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR, TIAGO MURARO MARMO

AGRAVADO: ELTON SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
PHILIPPE CUNHA FERREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NORMA POSTERIOR. APLICAÇÃO RETROATIVA A CERTAME HOMOLOGADO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Ordinária, deferiu tutela de urgência para aplicar retroativamente norma administrativa a concurso público já homologado, determinando a reintegração de candidato eliminado.

A decisão de primeiro grau concedeu a liminar para que fosse aplicado ao candidato critério de aprovação mais benéfico previsto na norma superveniente. O relator, em sede de Agravo de Instrumento, deferiu o efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se norma administrativa posterior pode retroagir para alterar as regras de um concurso público cujo edital foi publicado e o resultado final devidamente homologado antes de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O concurso público é regido pelo princípio de que os atos jurídicos são disciplinados pela legislação vigente à época de sua ocorrência. O edital constitui a "lei do certame", vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos às suas disposições.

A homologação do resultado final do concurso consolidou-se como um ato jurídico perfeito, protegido constitucionalmente contra a incidência de normas posteriores.

A aplicação retroativa da norma ao certame já encerrado fere frontalmente os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que alteraria as regras da disputa após seu término, beneficiando um candidato em detrimento dos demais que concorreram sob as mesmas condições.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o edital é a lei do concurso e que normas supervenientes não podem retroagir para alterar suas regras, em respeito à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar integralmente a decisão de primeiro grau, cassando a tutela de urgência que determinava a aplicação retroativa da norma administrativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044462-17.2025.8.05.00001, em que figuram como Agravante a FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS e como Agravado ELTON SANTOS ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.